Tribunal: STF
Processo: AO 2487
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Adilson Pereira dos Anjos propôs a presente ação originária em face do Conselho Nacional de Justiça, insurgindo-se contra decisão monocrática proferida pelo Conselheiro Emmanoel Pereira, que não conheceu do Procedimento de Controle Administrativo – PCA nº 0007144-88.2019.2.00.0000 em que pleiteada, pelo requerente, a revisão de decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do TJ/SC em processo administrativo disciplinar, confirmada em sede de recurso administrativo perante o Órgão Especial do TJ/SC, e que lhe impôs a pena de perda da delegação do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, de Interdições e Tutelas, das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos da Comarca de Joinville/SC. 
    Argumenta que não poderia, o Conselho Nacional de Justiça, se eximir de reexaminar seu processo disciplinar por várias razões jurídicas, dentre as quais, porque nele foi permitida a utilização de fatos prescritos para fundamentar a decisão pela perda da delegação, bem como porque houve cerceamento de defesa, além de usurpação de competência do Conselho da Magistratura quando do indeferimento da produção de provas por ato do Juiz Corregedor e ainda violação da vedação da imputação objetiva da responsabilidade administrativa disciplinar.
    Pede tutela antecipada para “sustar os efeitos do ato decisório administrativo do Conselho Nacional de Justiça que perpetuou as ilegalidades emanadas do e. Órgão Especial do col. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com a consequente suspensão dos efeitos da decretação da perda de delegação, restituindo o Requerente à frente da serventia extrajudicial e com o recebimento da respectiva remuneração, impedindo-se, ainda, a prática de atos voltados a incluir a serventia em lista de vacância do novo concurso para outorga de delegações de ofícios extrajudiciais que está em andamento, até julgamento final da presente ação”.
    Ao final, pugna pela reforma ou cassação da decisão do CNJ para que tenha regular trâmite o PCA em questão.
    Invoca a competência desta Corte Suprema para a presente ação com fundamento no art. 102, I, “r” da Constituição Federal.
    É o relatório do essencial. Decido: 
    Como é sabido, a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, mediante a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição da República, conferiu competência originária a este Supremo Tribunal para processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.
    Ocorre que, no julgamento da questão de ordem instaurada na Pet QO 3674, de Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, o Tribunal Pleno desta Corte delineou algumas importantes balizas iniciais acerca da interpretação do aludido dispositivo constitucional, úteis à análise da competência do STF para o julgamento da presente controvérsia, ainda que, naquela ocasião, tratasse o Tribunal Pleno especificamente acerca da competência da Corte para o julgamento de ação popular contra os aludidos Conselhos. Confira-se a ementa do julgado, in verbis : 
    “Competência originária do Supremo Tribunal para as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, I, r, com a redação da EC 45/04): inteligência: não inclusão da ação popular, ainda quando nela se vise à declaração de nulidade do ato de qualquer um dos conselhos nela referidos. 1. Tratando-se de ação popular, o Supremo Tribunal Federal - com as únicas ressalvas da incidência da alínea n do art. 102, I, da Constituição ou de a lide substantivar conflito entre a União e Estado-membro -, jamais admitiu a própria competência originária: ao contrário, a incompetência do Tribunal para processar e julgar a ação popular tem sido invariavelmente reafirmada, ainda quando se irrogue a responsabilidade pelo ato questionado a dignitário individual - a exemplo do Presidente da República - ou a membro ou membros de órgão colegiado de qualquer dos poderes do Estado cujos atos, na esfera cível - como sucede no mandado de segurança - ou na esfera penal - como ocorre na ação penal originária ou no habeas corpus - estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. 2. Essa não é a hipótese dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público: o que a Constituição, com a EC 45/04, inseriu na competência originária do Supremo Tribunal foram as ações contra os respectivos colegiados, e não, aquelas em que se questione a responsabilidade pessoal de um ou mais dos conselheiros, como seria de dar-se na ação popular.” (Pet 3674 QO/DF, Tribunal Pleno, DJ 19-12-2006). 
    À luz do precedente transcrito, a jurisprudência desta Casa tem conferido interpretação estrita à competência insculpida na alínea “r” do inciso I do art. 102 da Carta Política, vinculando-a às hipóteses em que os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, ambos órgãos desprovidos de personalidade jurídica, tenham personalidade judiciária para figurar no polo passivo da lide v.g. mandados de segurança, habeas corpus e habeas data. Nas ações ordinárias ajuizadas contra a União - ente dotado de personalidade jurídica que abrange os mencionados órgãos -, ainda que envolvendo discussão acerca de ato emanado do CNJ ou do CNMP, como é o caso, a competência é da Justiça Federal. 
    Nessa linha destaco as seguintes decisões: 
    “Não se desconhece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida-, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 - RTJ 44/563 - RTJ 50/72 - RTJ 53/776). 
    Esse regime de direito estrito, a que se submete a definição da competência institucional do Supremo Tribunal Federal, tem levado esta Corte Suprema, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional - tais como ações populares (RTJ 121/17, Rel. Min. MOREIRA ALVES - RTJ 141/344, Rel. Min. CELSO DE MELLO - Pet 352/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES - Pet 431/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - Pet 487/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Pet 1.641/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), ações civis públicas (RTJ 159/28, Rel. Min. ILMAR GALVÃO Pet 240/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA) ou ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares (RTJ 94/471, Rel. Min. DJACI FALCÃO - Pet 240/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - Pet 1.738-AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO)-, mesmo que instauradas contra o Presidente da República, ou contra o Presidente da Câmara dos Deputados, ou, ainda, contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante esta Corte ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata deste Tribunal. 
    Essa orientação jurisprudencial, por sua vez, tem o beneplácito de autorizados doutrinadores (ALEXANDRE DE MORAES, Direito Constitucional, p. 180, item n. 7.8, 6ª ed., 1999, Atlas; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, Ação Popular, p. 129/130, 1994, RT; HELY LOPES MEIRELLES, Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 'Habeas Data', p. 122, 19ª ed., atualizada por Arnoldo Wald, 1998, Malheiros; HUGO NIGRO MAZZILLI, O Inquérito Civil, p. 83/84, 1999, Saraiva; MARCELO FIGUEIREDO, Probidade Administrativa, p. 91, 3ª ed., 1998, Malheiros, v.g.), cujo magistério também assinala não se incluir, na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o poder de processar e julgar causas de natureza civil não referidas no texto da Constituição, ainda que promovidas contra agentes públicos a quem se outorgou, ratione muneris, prerrogativa de foro em sede de persecução penal, ou ajuizadas contra órgãos estatais ou autoridades públicas que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitos à jurisdição imediata do Supremo Tribunal Federal. 
    A ratio subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57). 
    Nem se diga que a norma consubstanciada no art. 102, I, r, da Constituição autorizaria o reconhecimento, na espécie, da competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente causa. 
    É certo que a Constituição da República, em regra especial de competência, conferiu a esta Suprema Corte atribuição para apreciar, em sede originária, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, I, r, na redação dada pela EC nº 45/2004). 
    Observo, no entanto, considerados os termos em que se fundamenta esta demanda, que a presente ação civil originária foi ajuizada contra a União Federal. 
    É de registrar que o processo em questão foi instaurado contra essa pessoa política, porque o Conselho Nacional de Justiça não dispõe de personalidade jurídica, a significar, portanto, que a deliberação que se busca invalidar, embora emanada do CNJ, é juridicamente imputável à União Federal, em cuja estrutura institucional se posiciona referido órgão do Poder Judiciário. 
    Impende destacar, ainda, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, cuidando-se de impugnação a deliberações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, tem sido reconhecida na hipótese de impetração, contra referido órgão do Poder Judiciário (CNJ), de mandado de segurança. 
    Tratando-se, porém, de ação civil originária, como no caso, não se configura a competência originária desta Suprema Corte, considerado o entendimento prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ACO 1.733/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO - ACO 1.734/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO - Pet 4.309-TA/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO Pet 4.404/DF, Rel. Min. EROS GRAU - Pet 4.492/DF, Rel. Min. EROS GRAU - Pet 4.571-MC/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 
    Vale destacar, no ponto, as observações de JOSÉ AFONSO DA SILVA (Comentário Contextual à Constituição, p. 563/564, item 6.11, 7ª ed., 2010, Malheiros Editores): 
    Ações contra os Conselhos de Justiça e do Ministério Público. Matéria inserida pela Emenda Constitucional 45/2004 com o acréscimo da alínea 'r' ao inciso I do artigo em comentário, pela qual se dá competência originária ao STF para processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Essa competência assim estendida às ações em geral (civis, comerciais, administrativas) cria algumas dificuldades, porque esses Conselhos não têm personalidade jurídica para serem sujeitos de direito e obrigações, para serem partes de relação jurídica processual. Quem responde por órgãos federais, como é o caso, perante a jurisdição, é a União; portanto, as ações, em tais casos, são contra ela, e não contra os órgãos, e a competência para o processo é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I. O que esses Conselhos têm é personalidade judiciária, porque seus atos podem dar ensejo ao mandado de segurança, 'habeas corpus' e, possivelmente, 'habeas data'. O certo, pois, teria sido incluí-los no contexto da alínea 'd' do inciso I do artigo. (grifei) 
    Assinalo, para efeito de mero registro, que esta Suprema Corte tem procedido a uma interpretação estrita da norma de competência consubstanciada no art. 102, I, r, da Constituição, buscando delimitar o alcance dessa cláusula constitucional, como o evidencia precedente firmado em julgamento plenário desta Suprema Corte, em que se deixou assentado não dispor, o Supremo Tribunal Federal, de competência para processar e julgar, em sede originária, ações eventualmente ajuizadas contra os membros do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive ações populares: 
    Competência originária do Supremo Tribunal para as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, I, 'r', com a redação da EC 45/04): inteligência: não inclusão da ação popular, ainda quando nela se vise à declaração de nulidade do ato de qualquer um dos conselhos nela referidos. (...) (Pet 3.674-QO/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno - grifei)
    Manifesta, pois, a falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa, considerado o que dispõe, em norma de direito estrito, o art. 102, I, r, da Constituição. 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação civil originária, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido medida liminar.” (ACO 1801 MC/DF, Relator Min. Celso de Mello, DJe 04.10.2011 destaques inovados)
    “Trata-se de ação proposta contra a União, tendo em vista ato editado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Ação em que o autor aponta a competência originária desta Suprema Corte, com fundamento na alínea r do inciso I do art. 103-B da Constituição Federal. Eis o dispositivo:
    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...] 
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; ‘
    2. Uma leitura apressada do texto constitucional pode levar à conclusão pela competência desta Corte de Justiça para processar e julgar toda e qualquer demanda em que se discuta ato do CNJ. Sucede que a Magna Lei fixa a competência originária do Supremo Tribunal Federal apenas quando o próprio Conselho figure no pólo passivo da ação, como se dá nas hipóteses de impetração de mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. Nesses casos, o órgão (CNJ), e não a pessoa (União), comparece diretamente na defesa de ato por si editado. Tem-se, então, a situação de personalidade judiciária conferida ao órgão da pessoas político-administrativa para defesa de seus atos e prerrogativas, objetos dessas ações constitucionais. 
    3. Com efeito, o CNJ é um órgão do Poder Judiciário, nos termos do inciso I-A do art. 92 da Magna Lei. Donde se concluir que é a União, e não o CNJ, a pessoa legitimada a figurar no pólo passivo de ações ordinárias em que se questionem atos daquele Conselho. Pólo passivo em que a União deve comparecer representada pela sua Advocacia-Geral, como determina a cabeça do art. 131 da Lei Maior. 
    4. Nessa linha de raciocínio, esta nossa Casa de Justiça negou a sua competência para a ação popular contra ato do CNJ, situação semelhante, embora não idêntica à destes autos. Trata-se do precedente PetQO 3674, da relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, julgamento unânime em que acompanhei o relator. Em seu voto, Sua Excelência assim expôs a questão:
    ‘A EC 45/04 inseriu no rol de competências originárias do Supremo Tribunal, enumeradas no art. 102 da Constituição, a alínea 
    ‘r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;’ 
    02. Dado que ditos conselhos não constituem pessoas jurídicas, mas, sim, órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, duas leituras se oferecem à demarcação do alcance da nova cláusula da competência originária do Supremo: 
    a) a primeira, restritiva, nela compreenderia apenas as ações nas quais segundo o entendimento dominante, submisso à doutrina dos writs do direito anglo-americano o órgão e não a pessoa jurídica seria a parte legitimada a figurar no pólo passivo da relação processual: assim, o mandado de segurança, o de injunção, o habeas corpus e o habeas data; 
    b) a outra, mais ampla, atrairia para o Supremo qualquer processo no qual esteja em causa a revisão jurisdicional de atos dos referidos colegiados do chamado controle externo do Poder Judiciário ou do Ministério Público. 
    03. Nenhuma dessas duas inteligências possíveis do novo art. 102, I, r, da Lei Fundamental, no entanto, é capaz de abarcar a ação popular, ainda quando nela se visar à declaração de nulidade do ato de qualquer um dos conselhos nela referidos. 
    [...] 
    09. O que importa, no entanto, é que, de qualquer modo, não se cuidaria de ação contra o Conselho Nacional do Ministério Público, mas de demanda que haveria de ser proposta contra a União e os membros daquele colegiado que tendo composto a maioria na deliberação questionada houvessem concorrido efetivamente para a edição dela.’ 
    5. Ainda quanto à competência deste nosso Supremo Tribunal Federal, cito o precedente Pet 3986 AgR, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, cujo julgamento unânime também contou com meu voto convergente: 
    ‘EMENTA: PETIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA, EM SEDE ORIGINÁRIA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    I- Nos termos do art. 102 e incisos da Magna Carta, esta Suprema Corte não detém competência originária para processar e julgar ações civis públicas. II - Precedentes. III - Agravo desprovido.’ 
    6. Ante o exposto, não conheço da ação, por motivo de manifesta incompetência deste Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, determino a remessa dos autos à Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado de São Paulo. Tudo nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF” (ACO 1704/DF, Relator Min. Ayres Britto, DJe 15.02.2011 - destaquei). 
    “1. Ao formalizar esta ação cível originária, os autores evocaram as alíneas f e r do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal. Observem o disposto nos mencionados preceitos, que vêm merecendo do Supremo apreciação estrita:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    [...] 
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 
    [...] 
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e 
    contra o Conselho Nacional do Ministério Público; 
    [...] 
    2. São autores desta ação pessoas naturais e ré a União. Não há conflito alcançado pela citada alínea f do inciso I do artigo 102 da Carta da República, tampouco o Conselho Nacional de Justiça figura no polo passivo, considerada a natureza administrativa. Somente em situações excepcionais, admite-se ao órgão, que não possui personalidade jurídica própria, a capacidade de ser parte no processo, as quais não se encontram presentes no caso em exame. 
    3. Remetam o processo à Justiça Federal do Distrito Federal, ante a incompetência deste Tribunal.” (ACO 1796/DF, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 01.7.2011). 
    Noutra oportunidade o Plenário desta Corte firmou posição sobre o tema, assim decidindo em acórdão unânime: 
    “CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) CAUSAS DE NATUREZA CIVIL CONTRA ELE INSTAURADAS A QUESTÃO DAS ATRIBUIÇÕES JURISDICIONAIS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, r) CARÁTER ESTRITO E TAXATIVO DO ROL FUNDADO NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA REGRA DE COMPETÊNCIA QUE NÃO COMPREENDE QUAISQUER LITÍGIOS QUE ENVOLVAM IMPUGNAÇÃO A DELIBERAÇÕES DO CNJ RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APENAS QUANDO SE CUIDAR DE IMPETRAÇÃO de mandado de segurança, de habeas data, de habeas corpus (se for o caso) ou de mandado de injunção NAS SITUAÇÕES EM QUE O CNJ (órgão não personificado definido como simples parte formal, investido de mera personalidade judiciária ou de capacidade de ser parte) FOR APONTADO como órgão coator LEGITIMAÇÃO PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL NAS DEMAIS HIPÓTESES, PELO FATO DE AS DELIBERAÇÕES DO CNJ SEREM JURIDICAMENTE IMPUTÁVEIS À PRÓPRIA UNIÃO FEDERAL, QUE É O ENTE DE DIREITO PÚBLICO EM CUJA ESTRUTURA INSTITUCIONAL SE ACHA INTEGRADO MENCIONADO CONSELHO COMPREENSÃO E INTELIGÊNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA INSCRITA NO ART. 102, I, r, DA CONSTITUIÇÃO DOUTRINA PRECEDENTES AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, cuidando-se de impugnação a deliberações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, tem sido reconhecida apenas na hipótese de impetração, contra referido órgão do Poder Judiciário (CNJ), de mandado de segurança, de habeas data, de habeas corpus (quando for o caso) ou de mandado de injunção, pois, em tal situação, o CNJ qualificar-se-á como órgão coator impregnado de legitimação passiva ad causam para figurar na relação processual instaurada com a impetração originária, perante a Suprema Corte, daqueles writs constitucionais. Em referido contexto, o Conselho Nacional de Justiça, por ser órgão não personificado, define-se como simples parte formal (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, tomo I/222-223, item n. 5, 4ª ed., 1995, Forense; José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, p. 15/17, item n. 5, 25ª ed., 2012, Atlas, v.g.), revestido de mera personalidade judiciária (Victor Nunes Leal, Problemas de Direito Público, p. 424/439, 1960, Forense), achando-se investido, por efeito de tal condição, da capacidade de ser parte (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil, p. 101, 5ª ed., 2013, RT; Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol. I/101, item n. 70, 54ª ed., 2013, Forense; Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 233, item n. 5, 13ª ed., 2013, RT, v.g.), circunstância essa que plenamente legitima a sua participação em mencionadas causas mandamentais. Precedentes. - Tratando-se, porém, de demanda diversa (uma ação ordinária, p. ex.), não se configura a competência originária da Suprema Corte, considerado o entendimento prevalecente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, manifestado, inclusive, em julgamentos colegiados, eis que, nas hipóteses não compreendidas no art. 102, I, alíneas d e q, da Constituição, a legitimação passiva ad causam referir-se-á, exclusivamente, à União Federal, pelo fato de as deliberações do Conselho Nacional de Justiça serem juridicamente imputáveis à própria União Federal, que é o ente de direito público em cuja estrutura institucional se acha integrado o CNJ. Doutrina. Precedentes” (AO 1706 AgR/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.2.2014). 
    Na mesma linha, outras decisões plenárias:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, R, DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Não se enquadra na competência originária do Supremo Tribunal Federal, de que trata o art. 102, I, r, da CF, ação de rito comum ordinário, promovida por detentores de delegação provisória de serviços notariais, visando à anulação de atos do Conselho Nacional de Justiça CNJ sobre o regime dos serviços das serventias (relação de vacâncias, apresentação de balancetes de emolumentos e submissão a teto remuneratório). 
    2. Agravos regimentais improvidos.” (ACO 1680 AgR/AL, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 1º.12.2014) 
    E ACO 1680 AgR/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 1º.12.2014.
    Ainda que assim não fosse e que a matéria esteja acaso a merecer revisita, não haveria como assegurar trânsito à presente ação. Isso porque, tratando-se o ato atacado de decisão que não conheceu de Procedimento Administrativo Disciplinar – e, portanto, em nada agravou a situação do requerente decorrente de decisão de Tribunal de Justiça – traduz-se ele em decisão negativa que, à luz da remansosa jurisprudência desta Corte Suprema, não atrai sua competência. Eis precedente que reflete tal entendimento:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ, i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” (MS 31551 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2016) 
    Por consequência, e sempre na linha dos precedentes desta Corte, em parte acima citados, nego seguimento à presente “ação originária”.
    Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora